Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0749271-67.2020.8.07.0000 Agravante: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI Agravado: ERLY MOURA RIBEIRO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Após o início da 4a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 24/02 até 03/03) na qual se encontra pautado o presente processo, o agravado junta petição esclarecendo que mudou de advogado e apresenta informações referente ao caso concreto (ID 23516363). Cumpre aqui observar que o agravado não apresentou contrarrazões no prazo, apesar de devidamente intimado (ID 22174169). Portanto, nada a prover quanto à petição protocolada pelo recorrido. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator